Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001423-97.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[10° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ODAIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 040.381.701-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – LESÃO CORPORAL NO TRÂNSITO – ART. 303,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 9.099/1995 – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DECLARADA – CONFLITO PROCEDENTE.

Inaplicável a
lex gravior
instaurada na Lei n. 13.546/2017 aos fatos anteriores à sua vigência, como é o caso presente, por expressa vedação do art. 2o do CP, que dispõe sobre o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor descreve a figura do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro com pena máxima abstratamente cominada em 2 (dois) anos, cujo processo e julgamento é do Juizado Especial Criminal.

Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição aforado pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Criminal, Dr. João Bosco Soares da Silva, em face da
declinatoria fori
lavrada em 15/10/2019 [id. 32401483, p. 28] pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal Unificado da Capital, Dr. Aristeu Batista Vilela, nos autos de IP PJe n. 0004206-58.2018.8.11.0062, cód. 130145, tirado do TCO 29/2018/DELETRAN CUIABÁ/MT, NU 276.5.2018.927, tendo por escopo a análise de possível crime de lesão corporal grave no trânsito em tese perpetrado no dia 14/11/2017, às 12h50min, na rua Tuiuiú, defronte à Clínica de Hidroterapia e Fisioterapia São Lucas, bairro CPA IV, nesta capital, envolvendo a colisão do veículo GM Celta conduzido pelo suspeito Odair Alves dos Santos Júnior, e a motocicleta Honda conduzida pela vítima Cícero Rondão Neves.

O cenário fático descrito pela vítima ficou assim delimitado:

“[...]
o declarante conta que seguia em frente na Av. Tuiuiu com uma motocicleta Honda CG 150 Start de placa QBF-9823 quando o veículo GM Celta de placa KEI-2224 ao proceder a conversão de mudança de faixa interceptou o senhor Cícero Rondão Neves, vindo a colidir na lateral direita do veículo GM Celta; Que após o acidente o condutor do GM Celta parou o carro e foi prestar socorro, logo atrás estava vindo uma viatura da Polícia Militar que parou e ligou para o SAMU encaminhando o senhor Cìcero Rondão Neves ao HPSM da Capital
” [termo de declarações de Cícero Rondão Neves, id. 32401482, p. 17].

O MM. Juiz de Direito Suscitado, atendendo a requerimento do Promotor de Justiça, Dr. André Luís de Almeida, encampou a tese de que o fato se amolda às disposições do art. 303, § 2o, do CTB, que prevê pena máxima de 05 anos de reclusão, em razão da possível ebriez do agente e da gravidade da lesão corporal imputada à vítima, e por isso declinou da competência para o processo e julgamento da persecução penal em favor do juízo comum.

Realizada a distribuição ao Juízo da 10a Vara Criminal da Capital, o Dr. João Bosco Soares da Silva suscitou o presente conflito negativo sob a tese de que não há qualquer evidência de prática delitiva sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa. Além disso, esclarece que a Lei n. 13.546/2017 somente entrou em vigor no dia 19/4/2018, ou seja, após a data do fato, que ocorreu em 14/11/2017, e por isso as disposições legais não poderiam retroagir para atingir fato pretérito.

Com efeito, entende que, estando a hipótese típica delimitada na forma do art. 303,
caput
, da Lei n. 9.503/97, cuja pena máxima não ultrapassa dois anos de detenção, a competência para o processo e julgamento da demanda é do Juizado Especial Criminal Unificado.

Distribuída a presente na modalidade sorteio [id. 32410976], e não estando presente quaisquer evidências de prevenção de julgador, vieram-me os autos conclusos para os fins do art. 204 do RITJMT.

Em 06 de fevereiro de 2020, designei o suscitado para responder as medidas emergenciais até o julgamento da presente demanda, ao mesmo tempo em que lhe franqueei a prestação de informações.

Com efeito, em 21/02/2020, o Suscitado apresentou informações, sem acrescentar novos argumentos aos já expostos anteriormente [id. 34752976].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo douto Promotor de Justiça Designado pela Portaria n. 1.093/2019-PGJ, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela declaração de competência do Juizado Especial Criminal Unificado da comarca da Capital,
verbis
:

“
Conflito de Competência – 10a Vara Criminal x Juizado Criminal – Imputação de Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo Automotor (art. 303 do CTB) – Narrativa Fática – Indiciado Habilitado – Acidente de Trânsito Não Praticado em Faixa de Pedestre ou em Calçada – Socorro à Vítima – Ausência de Transporte de Passageiros – Exame de Etilômetro Negativo – Circunstâncias Fáticas Conclusivas à Exclusão das Causas de Aumento – Pena do Delito (art. 303, caput, do CTB) – Quantum não supera o limite previsto do art. 61 da Lei no 9.099/95 – Julgado do TJAM – Parecer pela procedência do conflito
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, é possível detectar a competência do Juizado Especial Criminal Unificado para o processo e julgamento da demanda, pois à toda evidência, inaplicável a
lex gravior
instaurada a partir da Lei n. 13.546, de 19/12/2017 aos fatos anteriores à sua vigência, como é o caso presente,
ocorrido na data de 14/11/2017
, por expressa vedação do art. 2o do CP, que dispõe sobre o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Não se aplicam, igualmente, as disposições do art. 303, § 1o, do CTB, especialmente porque o inciso V do art; 302, § 1o, do CTB, foi revogado pela Lei n. 11.705/2008.

Registro, ainda, por oportuno, que o Boletim de Ocorrência noticiou que o exame de etilômetro realizado no condutor do GM Celta quedou negativo.

Nessa mesma senda, concluiu o douto parecerista:

“
Extrai-se da narrativa fática da vítima que o acidente de trânsito não foi provocado por pessoa desprovida de carteira de habilitação ou praticado em faixa de pedestre ou na calçada. Infere-se, ainda, que o indiciado prestou socorro à vítima do acidente, bem como não realizava o transporte de passageiros, eis que conduzia o veículo GM Celta (Id. Num. 32401482).

Lado outro, como bem observado pelo i. Relator, Des. Juvenal Pereira da Silva, ‘o Boletim de Ocorrência noticiou que o exame de etilômetro realizado no condutor do GM Celta quedou negativo’ (ID. Num. 32668963).

Logo, não estão presentes as causas de aumento previstas nos parágrafos primeiro e segundo do art. 303 do CTB.

Por feito, a pena prevista para o caput deste dispositivo [art. 303 do CTB] é de detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Nesse quadro, ao conjugar as circunstâncias fáticas conclusivas no sentido da exclusão das causas de aumento, bem como a pena prevista do art. 303, caput, do CTB, verifica-se que seu quantum não supera o limite previsto no art. 61 da lei no 9.099/95, que delimita a competência do Juizado Especial Criminal a processos que tenham pena máxima de 02 (dois) anos cumulada ou não com multa, o que atrai a competência do Juizado Criminal
” [id. 37474486].

Nesse mesmo sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

1. Lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor descreve a figura do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro com pena máxima abstratamente cominada em 2 (dois) anos.

2. Lei no 10.259/01 e Lei no 11.313/06 conceituaram os delitos de menor potencial ofensivo, alterando o art. 61 da Lei no 9.099/95.

3. Competência do Juizado Especial Criminal para conhecer e julgar crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena não ultrapasse 2 (dois) anos, independente de rito especial. Competência absoluta, fixada em razão da matéria.

4. Conflito conhecido para determinar competente o suscitado, Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Uberlândia-MG
” (STJ, CC 93.128/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/3/2009, DJe 24/4/2009).

Ante o exposto, com o parecer,
admito e julgo procedente
o conflito negativo de jurisdição aviado pelo Exmo. Sr. Dr. João Bosco Soares, do Juízo da 10a Vara Criminal da Capital, para o fim estabelecer a competência do
Juizado Especial Criminal Unificado da Capital, para o processo e julgamento do IP PJe n. 0004206-58.2048.8.11.0062, cód. 130145, tirado do TCO 29/2018/DELETRAN CUIABÁ/MT, NU 276.5.2018.927.

Oficie-se aos Juízos Suscitante e Suscitado, comunicando-lhes imediatamente sobre o resultado do presente julgamento, a fim de possibilitar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020